Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. INSTAGRAM. NÃO CABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PODERES ESPECÍFICOS DO ADVOGADO PARA RECEBER CITAÇÃO. ART. 242 DO CPC. NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA – EPP em face da decisão prolatada pelo MM Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo n. 0721851-95.2022.8.07.0007, em execução de título extrajudicial, negou os pedidos da parte exequente relativos à citação e determinou que localizasse a parte executada, nos seguintes termos:

“A citação é ato pelo qual a parte requerida é integrada à relação processual, revelando-se, em regra, indispensável para a validade do processo.

Dada a indiscutível relevância processual do ato de citação, cuja nulidade, em regra, tem o condão de atingir todos os demais atos subsequentes, torna-se essencial a demonstração inequívoca de que os preceitos legais para a integração da parte demandada ao processo ocorreram de maneira regular, a fim de possibilitar o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório. (Acórdão 1331361, 07505716420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso em tela, a certidão exarada pelo oficial de justiça, ao ID 155212051, foi clara em afirmar que o interlocutor da tentativa de citação por whatsapp informou não ser o citando, não havendo que se falar em presumir o devedor como citado e, muito menos, em aplicar qualquer multa por ato atentatório à Justiça quando a relação processual sequer foi aperfeiçoada.

No mesmo sentido, em que pese o pedido da exequente para citação da parte executada, na pessoa do advogado que acessou o processo, verifica-se que não há no processo procuração alguma do réu para qualquer advogado, muito menos com poderes para receber citação.

Assim, a citação de advogado, em nome do réu, sem procuração com poderes especiais para receber citação não é válida e, por isso, não tem o condão de integrar a parte na relação processual.

Por tudo isso, indefiro os pedidos da parte exequente e determino que diligencie no sentido de localizar o paradeiro da parte executada e informar ao Juízo, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento do processo por ausência dos pressupostos processuais.”

2. Na via do agravo, o recorrente pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja deferida:

(a) a citação da parte executada, por meio eletrônico “tanto via Whatsapp no no 61 98211-6879, assim como pelas redes sociais abaixo:

(https://www.instagram.com/andrewnobrega_/), (https://www.instagram.com/polo_e_fitch/) (h ttps://www.instagram.com/espacosideraleventos/)”; e (b) “a citação da parte executada, na pessoa do advogado que acessou o processo PEDRO LUCAS DE LIMA, OAB DF60081 - CPF: 047.370.721-76, conforme a Resolução CNJ n.o 121 e o PCA 0000547-84.2011.2.00.0000”.

3. Para tanto, afirma, em síntese, que o executado se oculta para não ser citado na presente execução. Aduz que o número (61 98211-6879) em que houve a tentativa de citação (com visualização da mensagem, mas sem resposta) é utilizado na atividade empresarial exercida pelo executado; que o executado se utiliza de páginas de Instagram para exercício da atividade empresarial; e que o advogado mencionado atua, com procuração, na defesa do executado em outras causas, tendo acessado os autos na origem no dia 06/02/2023, a indicar que o executado tem conhecimento da presente ação.

4. A citação deverá ser pessoal, comportando exceção, quando a citação se der na figura do representante legal da parte ou procurador, desde que possua poderes específicos para receber a citação (Art. 242 do CPC).

5. Não se mostra regulamentada a possibilidade de citação por meio da rede social Instagram, não se extraindo de tal meio, a princípio, a necessária segurança de que a parte ré tenha sido efetivamente convocada a compor a lide.

6. Ainda que se esteja no âmbito do procedimento sumaríssimo, regido pela informalidade, a citação permanece como ato formal e a sua validade é fundamental para o andamento regular do processo.

7. Outrossim, em que pese o advogado mencionado pelo agravante seja patrono do agravado/executado em outras demandas, certo é que não há qualquer procuração nos presentes autos, sobretudo com poderes para recebimento de citação nome do patrocinado. Nesse contexto, inviável determinar que a citação do executado seja feita em nome do advogado Pedro Lucas de Lima.

8. No entanto, demonstrado que o executado se utiliza do número 61 98211-6879 como contato em sua atividade profissional, cabível nova tentativa de citação por meio do referido número de telefone (Portarias GC 155, de 2020, e 34, de 2021 do TJDFT).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão atacada de modo a oportunizar a citação da parte executada, por meio do n. 61 98211-6879.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.